Tribunal: STF
Processo: ARE 1574868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS QUE SE AGREGAM COMO INSUMOS AO PRODUTO FINAL. EXCEÇÃO. SACOLAS PLÁSTICAS. BANDEJAS. ETIQUETAS DE BALANÇA. PAPEL ALUMÍNIO. MERA FACILIDADE EM BENEFÍCIO DO CLIENTE. COMPENSAÇÃO. PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN.



    O material das embalagens dos produtos comercializados pelo supermercado, quando integra o produto final, pode ensejar aproveitamento de crédito fiscal de ICMS.



    As sacolas plásticas e bandejas, que não são indispensáveis à comercialização dos produtos e mercadorias, senão que mera facilidade para o seu transporte, não autorizam o creditamento.



    As etiquetas são a forma que o supermercado tem para realizar a cobrança dos produtos que são pesados dentro do estabelecimento, mas nenhuma utilidade elas conferem à própria mercadoria ou proporcionam sua melhor fruição ao consumidor.



    Não explicada pela impetrante a finalidade de aplicação do papel alumínio, sendo possível inferir que ele seja utilizado no cozimento de produtos, com o que seriam bens de uso e consumo, ou no seu acondicionamento, não há direito a crédito.



    Admitida a compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente desde os 05 anos anteriores ao mandado de segurança.



    Inaplicabilidade do art. 166 do CTN ao caso, considerando que os materiais em questão não são revendidos ao consumidor.



    APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA EM PARTE. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, incisos I, II, "a" e "b", e XII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, na linha do que decidido em sentença, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que os materiais empregados para a embalagem ou acondicionamento dos produtos comercializados pelos supermercados configuram insumos, sem os quais fica impossibilitada a comercialização dos produtos inerentes a sua atividade, não se caracterizando como bens de uso ou consumo do estabelecimento ou ativo fixo, senão que integram o produto final e, como tal, podem ensejar o aproveitamento de crédito fiscal de ICMS.



    Entretanto, há que se fazer uma necessária distinção entre as embalagens que são indispensáveis à comercialização de determinados produtos e que se agregam como produto final, das embalagens (sacolas plásticas, personalizadas ou não) que visam à comodidade e facilidade oferecidas pelo estabelecimento.



    As sacolas plásticas colocadas à disposição dos clientes possuem finalidade precípua de acomodar e facilitar o carregamento dos produtos e devem ser disponibilizadas, sejam personalizadas ou não. Já o filme plástico que envolve os produtos confeccionados pelo mercado, é necessário para revestir e proteger o alimento. Também a bandeja é essencial para acomodar o produto e é revestida pelo filme plástico.



    Demonstrado, pois, que o uso de sacolas plásticas, personalizadas ou não, não passa de mera facilidade que é concedida pelo supermercado aos seus clientes, de modo que não pode receber tratamento idêntico às demais embalagens, que se prestam ao acondicionamento do produto como insumo que se agrega ao produto final que é colocado à venda.



    Há clara diferença entre as embalagens tipo sacolas plásticas e as embalagens de proteção do produto que não são iguais, nem possuem a mesma finalidade, não podendo assim ser consideradas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente